Tribunal: TJDFT
Processo: 0725909-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A REAL RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. CARÁTER DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DE PROVA. PARTE IMPUGNANTE. CONSTRIÇÃO DEVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 1o da Lei 8.009/1990 “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
2. Compete à parte devedora, que impugna o ato de constrição, trazer aos autos elementos robustos que evidenciem tratar-se do único bem imóvel utilizado como moradia, a fim de que se alcance a intangibilidade do imóvel indicado pela parte credora.
3. Não havendo nos autos elementos inequívocos de que o devedor resida ou não no imóvel constrito e, tendo a parte credora demonstrado que o executado possui outros bens de sua propriedade, fora do Distrito Federal, necessária se mostra a manutenção da penhora incidente sobre o bem indicado no cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.